Tribunal: TJSP
Processo: 2135979-31.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Habeas Corpus". Progressão ao regime aberto indeferida pelo d. Juízo das Execuções, considerada a data de preenchimento do requisito objetivo para progressão anterior como termo inicial. Pretendida concessão da benesse, buscando ver considerada como marco inicial data anterior à prolação do édito condenatório. Impossibilidade. Inteligência do artigo 112 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução

Ementa:
Habeas Corpus". Progressão ao regime aberto indeferida pelo d. Juízo das Execuções, considerada a data de preenchimento do requisito objetivo para progressão anterior como termo inicial. Pretendida concessão da benesse, buscando ver considerada como marco inicial data anterior à prolação do édito condenatório. Impossibilidade. Inteligência do artigo 112 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Decisão que observa a tese vinculante firmada por esta C. Corte (Tema 28-IRDR-TJSP). Termo inicial coincidente com a data de preenchimento do último requisito preenchido para a progressão concedida, que, in casu, é o objetivo. Preenchimento deste requisito ocorrido na data da prisão após a sentença condenatória. Precedentes firmes do Eg. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara Criminal. Decisão da origem acertada. Ordem denegada.